Tribunal: TJDFT
Processo: 0708926-49.2026.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. DETRAÇÃO. CUMPRIMENTO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO TEMA DE No. 1.155 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em execução penal interposto pelo MPDFT contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais, que reconheceu a detração do período em que o apenado cumpriu medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o período de cumprimento de medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno pode ser computado para fins de detração penal.
III. Razões de decidir
3. O STJ no julgamento do HC de no. 455.097/PR e no Tema Repetitivo de no. 1.155, consolidou o entendimento de que o período de recolhimento domiciliar noturno compromete o status libertatis do apenado e, portanto, deve ser reconhecido para fins de detração penal.
4. A detração penal, prevista no art. 42 do Código Penal, não se restringe às hipóteses de prisão provisória, senão alcança também outras formas de restrição da liberdade ambulatorial que tenham semelhança com o cumprimento de pena.
5. Reconhecido o cumprimento da medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno, faz jus o apenado ao benefício da detração (art. 42 do Código Penal) pelo período no qual teve a sua liberdade parcialmente restrita, nos termos do precedente qualificado.
IV. Dispositivo
6. Agravo conhecido, mas não provido.